Tribunal: TJMT
Processo: 1013452-72.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013452-72.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA ROSA DE ABREU - CPF: 056.175.151-01 (EMBARGANTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CONTRACÁLCULO E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCORDÂNCIA COM JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão ao não enfrentar a ausência de contracálculo e impugnação específica pelo banco réu, bem como a incidência dos arts. 341 e 396 a 400 do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto à natureza contextual da concordância com o julgamento antecipado; e (iii) saber se o acórdão deveria ter determinado o saneamento do feito diante da alegada insuficiência metodológica do cálculo apresentado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão do cálculo unilateral, reconhecendo sua insuficiência probatória para desconstituir a validade do contrato, não havendo obrigatoriedade de apresentação de contracálculo quando ausente força probatória no documento apresentado pela parte autora.

4. A decisão analisou adequadamente a concordância expressa das partes com o julgamento antecipado da lide, não podendo a embargante, em sede recursal, alegar cerceamento quando ela própria manifestou desinteresse na produção de outras provas.

5. Não há omissão quanto ao dever de saneamento, pois o julgamento antecipado é cabível quando os elementos probatórios já coligidos são suficientes para a formação do convencimento, não se tratando de insuficiência técnica que demandasse instrução complementar.

6. Os embargos constituem tentativa inadequada de rediscussão do mérito sob o pretexto de inexistentes vícios, desvirtuando a finalidade do instituto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão a decisão que enfrenta de forma fundamentada a insuficiência probatória de cálculo unilateral e a concordância expressa das partes com o julgamento antecipado da lide, sendo inadmissível a utilização de embargos declaratórios para rediscussão do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 355, I, 357, 370, 371, 373, §1º, 396 a 400, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, Apelação 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADRIANA ROSA DE ABREU
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de ilegalidades pela parte autora no contrato objeto dos autos.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese central relativa à ausência de contracálculo e de impugnação específica por parte do banco, bem como à incidência do art. 341 do CPC e às consequências jurídicas da não exibição de documentos essenciais (arts. 396 a 400 do CPC). Sustenta que o réu, detentor das planilhas internas e fluxos contratuais, não infirmou tecnicamente o cálculo apresentado, limitando-se a alegações genéricas, de modo que não teria sido instaurada controvérsia técnica. Afirma que a decisão, ao reputar o laudo insuficiente sem analisar tais premissas, incorreu em omissão relevante, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Aduz, ainda, omissão quanto à natureza contextual da concordância ao julgamento antecipado, esclarecendo que não houve renúncia irrestrita à produção de prova, mas anuência fundada na ausência de impugnação específica e de contracálculo. Argumenta que, se o juízo entendia existir insuficiência metodológica no cálculo, deveria ter determinado o saneamento do feito, com delimitação dos pontos controvertidos ou realização de prova pericial, nos termos dos arts. 357, 370 e 371 do CPC, sendo incoerente reconhecer deficiência técnica e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido sem oportunizar a regularização da instrução.

Por fim, sustenta omissão quanto ao dever de delimitação prévia da controvérsia e requer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento acerca dos arts. 341, 357, 370, 371, 373, §1º, 396 a 400, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC, pleiteando o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para anular o julgamento e possibilitar o saneamento da instrução probatória ou, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência para realização de perícia contábil.

Contrarrazões apresentadas em id. 348593358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANA ROSA DE ABREU
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de ilegalidades pela parte autora no contrato objeto dos autos.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as alegações da embargante, verifico que não há qualquer das máculas apontadas no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma clara e exauriente todas as questões postas à apreciação, apresentando fundamentação jurídica robusta e coerente com o conjunto probatório e as normas aplicáveis.

A embargante sustenta omissão quanto à ausência de contracálculo por parte do banco e à incidência do art. 341 do CPC. Contudo, tal alegação não prospera. O acórdão foi expresso ao consignar que "
o cálculo apresentado pela apelante foi elaborado de forma unilateral e não constitui prova técnica suficiente para desconstituir a validade do contrato celebrado
". Não há obrigatoriedade de o réu apresentar contracálculo quando o cálculo unilateral da parte autora não possui força probatória suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do contrato. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova unilateral, desacompanhada de outras evidências, não possui o condão de comprovar indubitavelmente as alegações da parte que a produziu.

O acórdão foi cristalino ao destacar que "
o documento apresentado pela autora limita-se a fazer referência apenas aos juros remuneratórios, sem considerar adequadamente o Custo Efetivo Total e demais componentes que integram legitimamente o custo da operação financeira
", fundamentando adequadamente a insuficiência do cálculo apresentado. Não se trata de omissão, mas de análise técnica fundamentada que concluiu pela inadequação metodológica do cálculo unilateral.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza contextual da concordância ao julgamento antecipado, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que "
quando devidamente intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir,
ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide
, demonstrando que entendiam suficientes os elementos já constantes dos autos para o deslinde da controvérsia
". A decisão foi clara ao estabelecer que "
a apelante não pode agora, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa quando ela própria manifestou expressamente seu desinteresse na produção de outras provas, optando pelo julgamento antecipado da lide
".

A embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de inexistentes omissões. O acórdão analisou adequadamente a questão da inversão do ônus da prova, consignando que "
mesmo considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova,
a parte autora não está isenta do dever de apresentar elementos mínimos que demonstrem suas alegações
", citando inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a inversão do ônus probatório não afasta do consumidor o ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito
".

No que tange à alegada omissão sobre o dever de saneamento quando reconhecida insuficiência técnica, o argumento não merece acolhida. O julgamento antecipado do mérito é medida que se impõe quando a questão é eminentemente de direito ou quando os elementos probatórios já coligidos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, conforme artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O acórdão foi expresso ao reconhecer que não havia elementos probatórios suficientes para desconstituir a validade do contrato, não se tratando de insuficiência técnica que demandasse saneamento, mas de ausência de prova apta a demonstrar as alegações autorais.

A decisão embargada atende plenamente ao disposto no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. O acórdão analisou especificamente a questão dos juros remuneratórios, do Custo Efetivo Total, da alegada venda casada na contratação do seguro prestamista, da validade das tarifas cobradas e da regularidade do contrato como um todo, fundamentando adequadamente cada uma das conclusões.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração constituem tentativa inadequada de rediscussão do mérito já decidido, desvirtuando a finalidade do instituto. A embargante busca, sob o pretexto de inexistentes vícios, a reforma da decisão, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026